Tribunal: TCU
Processo: 032.159/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2.3 do Acórdão 8.908/2017 prolatado, em 3/10/2017, ao apreciar o TC- Processo 016.408/2016-0 , pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que promova a necessária apuração das falhas apontadas nestes autos, devendo informar o TCU sobre o resultado das medidas adotadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contas da ciência desta deliberação; 1.7.2. à Secex/PE que: 1.7.2.1. encaminhe cópia do presente Acórdão, acompanhada de cópia do parecer da unidade técnica, ao ilustre representante; 1.7.2.2. encaminhe cópia do presente Acórdão, acompanhada de cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia destes autos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para subsidiar o cumprimento da determinação proferida no item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.2.3. arquive os presentes autos, sem prejuízo de monitorar o cumprimento da determinação proferida no item 1.7.1 deste Acórdão." ; Considerando que, em resposta ao Ofício 1716/2017-TCU/SECEX-PE, de 9/10/2017, a partir da ciência, em 20/10/2017, sobre o Acórdão 8908/2017-TCU-Segunda Câmara (Peças 13 e 16), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por intermédio do Ofício 32765/2017/Cgfse/Digef-FNDE (protocolado no TCU em 13/11/2017 - Peça 18) apresentou o correspondente arrazoado e declarou ser incompetente para realizar a apuração determinada pelo referido item 1.7.1 do aludido acórdão; Considerando que, por ter sido apresentado dentro do prazo recursal e o com conteúdo tendente a combater a referida determinação, o aludido expediente poderia ter sido tratado como pedido de reexame, mas isso não aconteceu; Considerando que, a despeito de estar pendente de apreciação, o Processo 16029355 tramitaria perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tratando de auditoria especial para a apuração de possíveis falhas na aquisição de livros paradidáticos pelo Município de Bom Conselho, correspondendo a parte das falhas indicadas na referida determinação do TCU; Considerando que, após as análises cabíveis, ainda que subsistisse a total irregularidade no dispêndio, a proporcionalidade da participação da complementação da União no Fundeb em prol do referido município resultaria no eventual débito de R$ 42.954,24, equivalente a 13,44% sobre o valor contratado de R$ 319.600,00 e, assim, estaria abaixo do limite de alçada sob o valor de R$ 100.000,00 para a instauração do processo de tomada de contas especial perante o TCU, nos termos da IN TCU no 71, de 2012, com as alterações trazidas pela IN TCU no 76, de 2016; Considerando, dessa forma, que, no presente momento, por questões de racionalidade administrativa e economia processual, restaria prejudicada a apreciação de mérito do presente monitoramento, sem prejuízo de o TCU poder vir a apreciar a mesma matéria em momento futuro, diante de novos motivos para essa medida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o item 1.7.1 do Acórdão 8.908/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU durante a Sessão de 3/10/2017, ao apreciar o TC Processo 016.408/2016-0 , sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.159/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Bom Conselho - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAdministração adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do TC- Processo 016.408/2016-0 , aí incluído o presente Acórdão e o parecer da unidade técnica, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, além do envio à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para ciência e adoção das providências cabíveis em face dos indícios de falhas na condução do Processo Licitatório no 047/2015 e do Processo de Inexigibilidade na 06/2015 pelo Município de Bom Conselho - PE para a compra de 5.000 (cinco mil) livros paradidáticos intitulados como " Resgate Cívico ", " Cantando e Aprendendo os Hinos do Brasil, Pernambuco e Bom Conselho ") pelo custo de R$ 63,92 para cada livro, com os recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), durante o exercício de 2015; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC- Processo 016.408/2016-0 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.